Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA VENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. MULTA. APLICAÇÃO.
1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial, conforme a teoria da asserção.
2. A cessão de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente cede ao cessionário, como garantia ao cumprimento de obrigações, direitos de crédito que possui junto a terceiros.
3. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.
4. A cláusula penal constitui pacto secundário acessório por meio do qual as partes determinam previamente uma multa, consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou relativo.
5. Recurso desprovido.